Tribunal: TJSP
Processo: 1500913-86.2018.8.26.0450
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000564516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500913-86.2018.8.26.0450, da Comarca de Piracaia, em que é apelante
ALEXANDRE CURSINO BISPO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Deram parcial provimento ao recurso defensório, fixando-se as penas
em 11 anos, 04 meses e 03 dias de reclusão, e pagamento de 42 dias-multa,
no piso mínimo, mantido o regime fechado. Comunique-se. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500913-86.2018.8.26.0450 PIRACAIA 2/9
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500913-86.2018.8.26.0450
APELANTE: ALEXANDRE CURSINO BISPO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PIRACAIA
VOTO No 42.490
Apelação Criminal. Roubo majorado. Recurso defensório
buscando a absolvição por insuficiência probatória. Conjunto probatório robusto a embasar o decreto
condenatório. Penas reduzidas. Regime mantido. Recurso
provido em parte.
ALEXANDRE CURSINO BISPO foi condenado por infração ao art.
157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, c.c. art. 70, todos do Código Penal, às penas de
15 anos, 01 mês e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
56 dias-multa, no valor mínimo legal, negado o direito de recorrer em liberdade (fls.
224/234).
Inconformada, apela a defesa buscando a absolvição por insuficiência
probatória (fls. 253/267).
Foi contrariado o apelo (fls. 271/278).
A douta Procuradoria de Justiça é pelo improvimento do recurso
defensório (fls. 298/306).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 27 de outubro de 2018, por volta das
16h42min, na Rua São Lourenço, no 344, no município de Joanópolis, Comarca de
Piracaia, ALEXANDRE CURSINO BISPO, agindo previamente ajustado e com
unidade de desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, subtraíram para
eles, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e de arma
branca (faca), a quantia de R$ 3.500,00, pertencente à vítima Antônio Carlos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500913-86.2018.8.26.0450 PIRACAIA 3/9
Teixeira, bem como o aparelho de telefone celular da marca Motorola, avaliado em
R$ 200,00, pertencente à vítima Leandro Roberto Fontana.
Segundo apurado, a vítima Antônio, proprietário do estabelecimento
comercial, e os funcionários Leandro e Rodrigo, estavam no estabelecimento,
quando o réu, portando uma arma de fogo, e outro indivíduo ainda não identificado,
que por sua vez portava uma faca, adentraram no local e, ato contínuo, anunciaram
o roubo.
O réu, que portava uma arma de fogo, mediante grave ameaça
exercida contra a vítima Antônio, se dirigiu até o caixa do estabelecimento,
subtraindo a quantia de R$ 3.500,00, ao passo em que o outro indivíduo, ainda não
identificado, munido de uma faca, se deslocou até os fundos do local e, mediante
grave ameaça, subtraiu o aparelho de telefone celular da vítima Leandro. Na
sequência, os agentes, através de uma motocicleta Honda/CG, de cor vermelha,
sem placas, empreenderam fuga do local em alta velocidade.
Todavia, dois dias após o crime, o réu foi abordado por policiais
militares que realizavam patrulhamento de rotina, considerando que suas
características físicas eram semelhantes aquelas informadas pela vítima Antônio.
Outrossim, em revista na residência do réu, os policiais localizaram objetos
utilizados na prática criminosa, tais como a faca, um capacete, um par de tênis e
uma camiseta. Destarte, o réu foi reconhecido pelas vítimas, sem sombra de
dúvidas, como sendo um dos autores do crime, o qual portava a arma de fogo.
Em que pese os argumentos defensivos, é caso de manutenção da
condenação, eis que a materialidade delitiva restou comprovada pelas provas
coligidas, sendo certa a autoria.

Alexandre negou a imputação. Perante a autoridade policial, disse que
em razão de dívidas com traficante decidiu residir naquele município, sendo
abordado pelos policiais e imputado a prática do roubo em comento. Em juízo,
manteve a negativa de autoria, alegando que na data dos fatos se encontrava no
ponto turístico da Cachoeira dos Pretos, só tendo ciência do acontecimento quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500913-86.2018.8.26.0450 PIRACAIA 4/9
voltou para a cidade. Posteriormente, foi abordado pelos policiais e conduzido à
Delegacia. Disse que estava em regime aberto quando foi preso.
Todavia, os demais elementos probatórios coligidos aos autos
confirmam a prática delitiva.
A vítima Antonio relatou que encontrava-se nos fundos do
estabelecimento quando um indivíduo, utilizando capacete adentrou ao recinto.
Disse que um roubador apontou a faca em sua barriga exigindo o dinheiro. Logo
após, retirou o dinheiro em seu bolso e o entregou. Afirmou que dois indivíduos
participaram da ação.
A vítima Leandro relatou que é funcionário do estabelecimento
comercial. Disse que estava trabalhando, quando foi abordado por um indivíduo de
estatura média, portando uma faca, o qual lhe abordou e anunciou o assalto.
Questionou sobre os bens que possuía, arrecadando seu aparelho celular. Disse
que o roubador encostou a faca em sua barriga. Disse que o assaltante utilizava um
capacete e um par de óculos de sol, o que impossibilitou seu reconhecimento. Na
Delegacia, reconheceu a faca utilizada na empreitada criminosa. Disse que a foto
apresentada não reconheceu, pois era um indivíduo alto.
A testemunha Rodrigo declarou que é funcionário do estabelecimento
comercial e, na data dos fatos, estava no caixa do estabelecimento momento que
foi anunciado o assalto. Foram dois indivíduos, um de estatura alta e um de
estatura média. Disse que o assaltante de estatura média retirou uma faca de uma
bolsa e se dirigiu ao interior do estabelecimento, enquanto o de estatura alta sacou
uma arma de fogo e abordou o declarante. Disse que ao ser abordado, o indivíduo
lhe ordenou para que fosse para o interior do estabelecimento, enquanto o réu
permaneceu no caixa retirando o dinheiro. Narrou que ambos roubadores usavam
capacetes e óculos escuros. Reconheceu o réu com segurança como um dos
autores do delito. Afirmou, ainda, que réu esteve no comércio outras duas vezes
antes da prática do delito e foi ele quem abordou o declarante com uma arma de
fogo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500913-86.2018.8.26.0450 PIRACAIA 5/9
O policial militar Sérgio Ricardo Sanches narrou que realizavam
patrulhamento quando se depararam com o réu, cujas características coincidiam
com as informadas pela vítima. Conduzido à Delegacia, o réu foi reconhecido pela
vítima. Indagado, o réu negou a imputação.
A prova oral amealhada e os demais elementos constantes nos autos
constituem um conjunto probatório robusto, coerente e harmônico.
Sua versão exculpatória não encontra respaldo nos autos, sendo certo
que foi reconhecido por parte das vítimas como um dos autores do delito.
Oportuno salientar que a palavra da vítima predomina em crimes da
espécie tratada nos autos. Assim é o entendimento:
Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na
clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão
para retificações, é no sentido de que, na identificação do autor, a
palavra da vítima é de fundamental importância (JTACrim/SP 91/407 e
86/433).
E nada há nos autos a descredenciar os depoimentos dos policiais,
mormente porque seus relatos foram coesos e uníssonos em relação às
investigações, mesmo porque não teriam motivos para falsamente acusa-lo,
tampouco forjarem provas.
A propósito já decidiu o C. STF no sentido de que o valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado
em juízo sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos (HC 74.608-0, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500913-86.2018.8.26.0450 PIRACAIA 6/9
Celso de Mello, j. 18.2.97).
Dessa forma, não há que se falar em absolvição, posto que a
existência dos fatos restou evidenciada através das palavras das vítimas e
testemunhas, que foram coerentes e uníssonas, além de calcadas pelos demais
elementos constantes nos autos.
Presente a qualificadora do concurso de pessoas, porquanto inegável
o prévio ajuste, a unidade de desígnios e a divisão de tarefas, evidenciando o
vínculo psicológico entre os roubadores, tendo as vítimas relatado que foram
abordadas pelo réu e um comparsa.
Certa também a presença da qualificadora do emprego de arma de
fogo, haja vista que as vítimas foram claras quanto à grave ameaça exercida por
meio do emprego desta.
E embora não tenha sido apreendida e periciada, a jurisprudência
dominante nesta Corte vem assentada no sentido de que se mostra desnecessária
a apreensão da arma utilizada no crime, bastando a palavra da vítima para
comprovar a ameaça sofrida em decorrência do emprego de tal instrumento.
Ante ao farto e coeso conjunto probatório, de rigor a condenação.
As penas foram dosadas de acordo com os parâmetros previstos em
lei, estando motivadas e individualizadas, não merecendo quaisquer reparos.
A pena base foi fixada em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-
multa, 1/6 acima do patamar mínimo, em razão das circunstâncias judiciais
desfavoráveis, anotando-se os maus antecedentes ostentados pelo réu (fls.
109/116).
Referido aumento fica mantido, eis que fundamentado em elementos
concretos, revelando-se suficiente a atingir as finalidades repressiva e preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500913-86.2018.8.26.0450 PIRACAIA 7/9
Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência, no caso,
multirreincidência (fls. 118/119), as penas foram exasperadas de 1⁄4 resultando em
05 anos e 10 meses de reclusão e 13 dias-multa.
Na terceira fase, ante o concurso de causas de aumento de pena, as
penas foram elevadas em 1/3 pelo concurso de pessoas e em 2/3 pelo emprego de
arma de fogo.
Todavia, fica aplicado apenas o aumento de 2/3, observado o disposto
no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, resultando em 09 anos, 08 meses e
20 dias de reclusão, e 21 dias-multa.
Reconhecido o concurso formal, nos termos do art. 70 do Código
Penal, as penas de um dos delitos fica elevada de 1/6, totalizando, 11 anos, 04
meses e 03 dias de reclusão, e 42 dias-multa, no valor mínimo legal, consoante o
disposto no art. 72, do Código Penal.
Foi fixado o regime inicial fechado, que fica mantido, eis que o único
adequado face ao Princípio da Suficiência, devendo-se ter em conta que o apelante
é portador de maus antecedentes e reincidente, além de revelar perigosidade e
audácia, abordando as vítimas, em concurso de agentes e com emprego de arma
de fogo e arma branca, merecendo maior reprovabilidade de sua conduta e uma
terapêutica penal mais rigorosa.
Ademais, trata-se de delito que tanto intranquiliza a população ordeira,
exigindo medidas drásticas para conter essa criminalidade ousada e violenta, que
tira a tranquilidade de todo cidadão e que não se atemoriza com regime prisional
mais brando que o fechado.
Inaplicável, ao caso sub judice, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, tampouco o benefício do sursis, tendo em conta
o quantum das penas e a reincidência, além do fato de que não seriam suficientes
ou mesmo socialmente recomendáveis no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
8
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500913-86.2018.8.26.0450 PIRACAIA 8/9
Anote-se, ainda, que é inviável a aplicação do artigo 387, §2o, do
Código de Processo Penal, em razão da ausência de informações para o fim de
aferir o tempo efetivo do cumprimento da prisão cautelar até o presente momento.
E a fixação do regime não é determinada somente pelo desconto do
decurso da pena provisória cumprida, mas também em conformidade com o art. 33,
§ 3o, e art. 59, ambos do Código Penal.
E o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido:
"APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 2o DO ART. 387 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL - CPP, COM A REDAÇÃO DA LEI N. 12.736/12.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS. ANÁLISE
PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
- Não obstante a ausência de requerimento explícito da defesa quanto
à matéria, não poderia me furtar à análise do entendimento do
magistrado que não aplicou a detração prevista no § 2o do art. 387 do
Código de Processo Penal, por considerar flagrante a ilegalidade
perpetrada nesse ponto.
- A meu ver, não pode o magistrado sentenciante deixar de aplicar o
comando do referido dispositivo, com base na gravidade abstrata do
delito, tendo em vista que inexiste previsão para tal discricionariedade
e por contrariar a jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal
de Justiça.
- No entanto, à vista da ausência, nos autos, de elementos
necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, caberá ao Juízo das Execuções examinar se o tempo
de prisão cautelar do paciente autoriza a fixação de regime mais
brando.
Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício, para
fixar o regime inicial semiaberto, determinando ao Juízo das
Execuções que examine, com base no § 2.o do art. 387 do Código de
Processo Penal, se o tempo de prisão cautelar do paciente permite a
fixação de regime mais brando." (STJ, HC 342.041/SP, Rel. Ministro
ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 16/03/2016).
Isso posto, dá-se parcial provimento ao recurso defensório,
fixando-se as penas em 11 anos, 04 meses e 03 dias de reclusão, e
pagamento de 42 dias-multa, no piso mínimo, mantido o regime fechado.
Comunique-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
9
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500913-86.2018.8.26.0450 PIRACAIA 9/9
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator